Tribunal: TCU
Processo: 022.129/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Monitoramento das medidas adotadas para cumprir a determinação contida no subitem 9.3 do Acórdão 1.418/2023-Plenário, dirigida à Superintendência Regional Sudeste II do INSS e proferida na apreciação de representação (TC 020.741/2022-7) sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 3/2022.

Inteiro teor:
Acórdão 1238/2025-TCU-Plenário Trata-se do monitoramento das medidas adotadas para cumprir a determinação contida no subitem 9.3 do Acórdão 1418/2023-TCU-Plenário , de minha relatoria, dirigida à Superintendência Regional Sudeste II do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e proferida na apreciação de representação (TC Processo 020.741/2022-7 ) sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 3/2022, com o seguinte teor: "9.3. determinar à Superintendência Regional Sudeste II do INSS que, em consonância com os princípios da economicidade e da obtenção da proposta mais vantajosa, somente prorrogue os contratos resultantes do Pregão Eletrônico SRP 3/2022 se demonstrada a vantagem da medida, após comprovação inequívoca de que os valores contratados estão de acordo com os vigentes no mercado das localidades previstas no certame, sopesando-se, posteriormente, os custos/benefícios da prorrogação em detrimento da realização de novo (s) procedimento (s) licitatório (s).." ; Considerando que, nos termos da manifestação da Superintendência Regional Sudeste II do INSS (peça 87), foi realizada análise comparativa do certame em apreço com certames semelhantes de outros órgãos, além de certames do próprio INSS, que revelou diferenças substanciais nas estruturas contratuais, o que impacta nos valores dos contratos; considerando que, ainda de acordo com a manifestação acima indicada, as peculiaridades das localizações das unidades da superintendência justificam a exigência de um serviço de vigilância mais robusto, que combina vigilância armada, desarmada e eletrônica, operando 24 horas por dia e com forte demanda por reposição de equipamentos e cobertura de riscos; considerando que a referida manifestação concluiu que os preços contratados por meio do Pregão Eletrônico 3/2022 estão compatíveis com os valores de mercado, levando-se em conta as exigências técnicas, operacionais e contratuais específicas, e que a prorrogação contratual é considerada economicamente vantajosa e, juridicamente, segura, além de evitar custos, riscos e esforços significativos associados à realização de uma nova licitação; e considerando que, após análise, a unidade instrutora opinou por considerar atendida a deliberação contida no subitem 9.3 do Acórdão 1418/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU e no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, em: considerar cumprida a determinação do subitem 9.3 do Acórdão 1418/2023-TCU-Plenário ; apensar os presentes autos ao TC Processo 020.741/2022-7 . 1. PROCESSO TC- Processo 022.129/2023-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social - Superintendência Regional Sudeste II. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.